Tribunal: STF
Processo: ARE 1190888
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. 
    I. Os honorários advocatícios, contratuais ou de sucumbência, pertencem ao advogado, mas obedecem a uma importante distinção quanto à perspectiva executória: ao passo que os honorários de sucumbência estão compreendidos na condenação e por isso podem ser objeto de execução autônoma, os honorários contratuais não estão compreendidos na condenação e por isso não podem ser objeto de execução autônoma, muito embora possam ser pagos mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 
    II. Se os honorários contratuais não estão contidos na condenação, a sua execução por instrumental distinto resultaria no fracionamento proibido pelo artigo 100, § 8º, da Constituição Federal. 
    III. Não se revela juridicamente viável a expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do valor da condenação que constitui o principal a ser requisitado. 
    IV. Recurso conhecido e desprovido” (pág. 160 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 100, § 8°, da mesma Carta, bem como desrespeito à Súmula Vinculante 47.
    Em 20/08/2019, reconsiderei a decisão agravada e determinei a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça - STJ para exame do Recurso Especial (documento eletrônico 8).
    O REsp 1.852.399/DF não foi conhecido pelo STJ que remeteu os autos à esta Corte para novo exame do Recurso Extraordinário, após o trânsito em julgado da decisão (pág. 80 do doc. eletrônico 17).
    É o relatório. Passo ao exame do recurso extraordinário.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, “no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo”, verbis:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 
    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 
    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE 1.094.439-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.025.776-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator